Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731262-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR AGRAVADO: PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS ATIVO 2.312,70D241.194,64241.195,612.311,73D1 ATIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTE 2.312,70D241.194,64241.195,612.311,73D2 DISPONÍVEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0730805-17.2023.8.07.0001, ajuizado por PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 74733129 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive, é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Verifico que o agravante não juntou as declarações de imposto de renda, conforme determinado na decisão de ID 74733129. Contudo, o balancete parcial apresentado aponta a existência de patrimônio com superávit, conforme documento de ID 75165921. Pondera-se que, embora o agravante alegue a existência de prejuízos, o patrimônio social é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, verifica-se que a agravante possui patrimônio social com superávit e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Nesse contexto, não logrou êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das módicas custas processuais. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE PROVA DA PENÚRIA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS. RECURSOS DESERTOS. 1. A Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, concede o beneficio da JUSTIÇA gratuita aqueles que declararem não terem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2. O benefício da JUSTIÇA gratuita pode ser concedido tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Para as pessoas físicas, exige-se, apenas, a declaração de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, sem serem atingidos na sua subsistência. Para as pessoas jurídicas, além da declaração feita pelo seu representante legal, deverão juntar provas de situação de penúria. 3. Se a parte não tem direito ao benefício da justiça gratuita, nem juntou o preparo, necessário se faz reconhecer que os apelos são desertos. Por conseguinte, o recurso fica descoberto dos requisitos de sua admissibilidade. 4. Recursos do autor e do réu não conhecidos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O preparo deve ser recolhido no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora